Tribunal: TJES
Processo: 5003242-33.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003242-33.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: SIMONE DO ROSARIO SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE APENAS UM CONTRATO. CONSUMIORA QUE RECEBEU LIGAÇÃO DE SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO. TEORIA DO RISCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20%.

RECURSO INOMINADO nº 5003242-33.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: SIMONE DO ROSARIO SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

A meu ver, não restou comprovada a existência de contratação, pela autora, de dois empréstimos e de um cartão de crédito consignados objeto dos autos.

O banco recorrente fez juntar, em sua defesa, apenas um contrato de empréstimo firmado eletronicamente (vide ID 11231634), o qual, a meu juízo, não comprova, de forma inequívoca, a livre manifestação de vontade da requerente na contratação.

Digo isso porque, na inicial, a parte afirmou que, acreditando estar sendo orientada por um funcionário da instituição financeira para cancelar um cartão que não contratou, acessou o link fornecido pelo suposto preposto e seguiu o passo a passo por ele informado.

Convém salientar que é pacífico o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ).

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. BANCO QUE NÃO COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO E SE BENEFICIOU DOS VALORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.
Narra o autor que recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como funcionário do banco, alegando que havia sido feito um empréstimo em seu nome e se concordava. Após a negativa, lhe foi informado sobre uma transferência em sua conta bancária no importe de R$15.553,98, valor este que foi devolvido através de pagamento de boleto. Após, descobriu a fraude e que havia sido contratado um empréstimo em seu nome, o qual não foi cancelado pela via administrativa, apesar de suas súplicas.
2. Incumbia ao réu a cabal demonstração de regularidade da contratação ora em análise pelo requerente, o que não o fez. 3. Assim, diante dos fatos, o pedido declaratório de inexigibilidade do débito e de restituição das parcelas descontadas, merece guarida, porquanto demonstrada a má-fé da parte ré em decorrência da realização de descontos sem contrato. Parte legítima na cadeia de consumo. 5.
Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a condenação na restituírem a importância a ser apurada e, cumprimento de sentença, mediante comprovação
. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 0005374-04.2023.8.26.0127; Carapicuíba; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Consumidora vítima de golpe de engenharia social. Consumidora recebeu ligação por suposto funcionário do banco. Empréstimo contraído e outras transações ocorridas em um só dia. Responsabilidade objetiva da instituição- acervo probatório apresentado pelo banco inconsistente. A sumula 479 do STJ determina que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Falha na segurança. Dano moral não configurado. Deixo de aplicar o art. 85§11 face ao parcial provimento- recurso conhecido e parcialmente provido- por unanimidade. (TJSE; AC 202300843581; Ac. 41007/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; DJSE 17/10/2023

Outrossim, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos da recorrida, a restituição dos valores é medida impositiva na forma como determinada pelo juízo
a quo,
sobretudo de maneira dobrada, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS.

Também não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE.- Sendo constatada a sucumbência recíproca das partes, é cabível a interposição de recurso adesivo, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.- As telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços são provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência da relação jurídica.-
Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos na conta bancária da parte autora, referentes ao cartão de crédito consignado supostamente contratado.- O desconto indevido acarreta dano moral indenizável, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.- A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização
.- Os valores depositados na conta de titularidade da autora devem ser compensados com a importância a ser paga pelo réu. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.264928-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024) grifei

CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito consignado alegadamente não contratado –
Contratação não comprovada – (art. 373, II, do CPC) – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Repetição de indébito na forma dobrada como medida de rigor (Inteligência do EAREsp nº 676.608-RS) – Dano moral caracterizado e arbitrado nos termos do aresto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Cível 1140857-70.2023.8.26.0100; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2025; Data de Registro: 22/01/2025)

Por fim, não merece reparo o termo inicial de incidência de juros de mora na condenação por danos extrapatrimoniais, já que estabelecido conforme o interesse do recorrente.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)